Tribunal: TJDFT
Processo: 0725956-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO. PRIMEIRA REVISÃO. DEFEITO NO CONJUNTO DO FAROL. INFILTRAÇÃO. AUSÊNCIA DA TAMPA DE VEDAÇÃO. NEXO CAUSAL. DEVER DE REPARAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, alega que adquiriu veículo 0 km da requerida em fevereiro de 2022 e que em 1o/03/2023 realizou a primeira revisão. Alega que após 10 dias da revisão o farol começou a funcionar de forma intermitente. Acrescenta que levou o veículo em loja autorizada que constatou que o referido farol estava com infiltração de água em razão da ausência do “tampão de vedação”, tendo, porém, a requerida se recusado a cobrir a reposição da peça sob o argumento de que ela não estava na garantia. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de reparação por dano material no valor de R$ 3.595,79.

2. Gratuidade judiciária. O documento de ID 51526427 atesta a hipossuficiência financeira do recorrente e corrobora com a declaração de pobreza juntada aos autos. Defiro, portanto, a assistência. Impugnação rejeitada.

3. Recurso próprio, tempestivo (ID 51526425) e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 51526430).

4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.

5. No caso, analisando os autos, está demonstrado pelo documento de ID 51526406 que a infiltração no farol foi decorrente da ausência do tampão de vedação. Verifica-se ainda que a primeira revisão ocorreu em 01/03/2023 e a constatação de defeito da peça em 06/04/2023, ou seja, pouco tempo após a revisão. O autor afirma que a responsabilidade do recorrido decorre do fato de que a infiltração somente ocorreu após a revisão, fato contestado sob o argumento de que a peça faltante pode ter se perdido durante uma eventual troca de lâmpada ou mesmo durante uso de lava-jato. Não há nos autos documentos que atestem que o veículo tenha sofrido alguma avaria anterior à revisão.

6. Tratando-se de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).

7. Considerando que o defeito inexistia antes da revisão e que o defeito ocorreu poucos dias após a intervenção da oficina autorizada, resta presente o nexo causal e o dever de reparar. Dessa forma, merece procedência o pedido de reparação formulado pelo recorrente.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 3.595,79 (três mil quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos), a título de reparação por danos materiais, corrigido monetariamente desde 06/04/2023 e juros legais a partir da citação. Sem condenação em custas e honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.